Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE a parte embargada para que, querendo, apresente as respectivas contrarrazões aos embargos de declaração de ID 48945927 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora